Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704093-41.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA, RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO APELADO: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA DESPACHO O processo foi incluído na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Presencial desta eg. Primeira Turma Criminal, a ser realizada em 12 de junho de 2025. Posteriormente, os advogados do apelante RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO apresentaram petição renunciando aos poderes que lhes foram outorgados (ID 72542562). A propósito do direito do advogado de renunciar ao mandato, o artigo 112, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. No caso dos autos, os advogados não demonstraram a comunicação da renúncia ao mandante. Intimem-se os patronos de RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO para que, no prazo de 10 dias, comprovem a comunicação de renúncia do mandato ao mandante, ressaltando-se o que dispõe o artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, no sentido de que continuarão a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à comunicação. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator